Tribunal: STF
Processo: RE 1459983
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 7): 



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22-A DA LEI 8.212/91. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE RECEITA BRUTA DE AGROINDÚSTRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 



    1. Preliminar de falta de capacidade postulatória que se rejeita, pois a ausência de mandato do subscritor da petição inicial restou sanada no momento em que houve posterior outorga de poderes à causídica substabelecente. 



    2. O art. 22-A, inserido na Lei 8.212/91 pela Lei 10.256/01, prevê contribuição com esteio constitucional (art. 195, I, b, da CF), sendo desnecessária sua instituição por meio de lei complementar. 



    3. A criação da exação não acarretou acréscimo da carga tributária, tendo em vista que foi instituída em substituição àquelas previstas no art. 22, I e II, da Lei 8.212/91, inexistindo, pois, bis in idem 



    4. Também não procede o pleito subsidiário de exclusão do ICMS e do IPI da base de cálculo da contribuição social, haja vista que tais impostos, porque integram o preço da mercadoria, fazem parte da receita bruta. Aplicação de idêntico entendimento àquele constante do enunciado nº 94 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concernente ao Finsocial. 



    5. Apelação e remessa necessária providas.” 



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigos 150, II, 154, I, 195, I e §§4º e 13º e 239, do texto constitucional.



    Nas razões do recurso, discorre acerca da inconstitucionalidade do art. 22-A, I e II, da Lei 8.212/91, bem como sustenta a exclusão da base de cálculo da contribuição prevista no art. 22-A, I e II, da supracitada lei dos valores pagos a título de IPI e ICMS. 



    O Vice-Presidente do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos arts. 1.030, I, do CPC, em relação as questões abrangidas pelo Tema 281 da repercussão geral e, no tocante à exclusão do IPI e do ICMS da base de cálculo da contribuição a cargo das agroindústrias, admitiu o apelo extremo (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto à alegada violação ao artigo 195, I, "b", da Constituição Federal em decorrência da controvérsia acerca da base de cálculo da contribuição prevista no art. 22-A, I e II, da Lei 8.212/91, porquanto, em relação à parcela remanescente do recurso extraordinário, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Passo ao exame da parte admitida do recurso.



    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.



    É que para divergir do entendimento do Tribunal a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, sobretudo do Código Tributário Nacional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente